Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800307-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO RODRIGUES MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800307-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

IMPETRANTES: ADVS. LIA FERNANDA GUIMARÃES – OAB/PA Nº 9.428 E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO – OAB/PA Nº 22.428.

PACIENTE: JOÃO RODRIGUES MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ABSOLUTA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa do denunciado, não há que se falar em inépcia da exordial ou em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3.

Se o titular da ação penal dispõe, de acordo com o seu livre entendimento, de substrato mínimo necessário para iniciar a persecução penal, qualquer outra investigação prévia se mostra dispensável, não havendo nulidade no oferecimento da inicial acusatória.

4.

Ordem denegada
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
para trancamento de ação penal,
sem pedido de liminar
, impetrada pelos advogados
Lia Fernanda Guimarães e Kleber Raphael Costa Machado
, em favor de
João Rodrigues Maia
, que foi denunciado perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 6º e art. 288, ambos o Código Penal Brasileiro.

Afirmam os impetrantes que o objeto do
writ

é
“obter as garantias constitucionais em benefício do paciente
JOÃO RODRIGUES MAIA
, que está sofrendo angustiadamente, por conta da ação penal, à qual lhe é imputada, nos termos do processo epigrafado, bem como atacar atos de abuso de autoridade perpetrada Pelo Delegado da Policia Civil de Oriximiná e obter trancamento da ação penal, por falta de justa causa, atipicidade na conduta, conforme fatos ocorridos e narrados, no caderno processual digital acima citado, e abaixo delineado”
.

Sobre a falta de justa causa afirmam que:
“[c]onforme foi explanado supra, o órgão de acusação não teve o cuidado de juntar e apresentar à sua denúncia os documentos necessários para dar arrimo a sua acusação uma vez que o MP por várias vezes
REQUEREU
diligências aduzindo que não sequer haviam suporte para a denúncia quanto mais para prisão preventiva”
.

Em relação à inépcia da denúncia por atipicidade da conduta averbam que:
“consoante se verifica do caderno processual, não restou comprovado a veracidade dos argumentos elencados na
exordial
acusatória, uma vez que o denunciado
inexiste quaisquer elemento de

prova que o paciente ali estava e lembre-se em dia diverso da data do

furto do gado”.
(grifo no original).

Com esses fundamentos e após tratar sobre a nulidade do inquérito policial, requerem
“a concessão da ordem de habeas corpus do paciente, determinando o trancamento da ação penal que corre contra o mesmo no juízo da Vara Criminal de Oriximiná, bem como o Salvo Conduto em face do paciente.”

Juntaram documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que determinou sua redistribuição à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo
HC
nº
0800017-41.2020.8.14.0000.

Os autos vieram-me redistribuídos, oportunidade em que reconheci a prevenção indicada, requisitei as informações à autoridade indicada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O juízo

impetrado prestou informações (ID nº 2.680.987).

Por fim, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A despeito do esforço de argumentação realizado pelos impetrantes, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
mandamus
.

Inicialmente, impende destacar que a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal (art. 41 do CPP) e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo de materialidade e da autoria.

Assim, as Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável se comprovada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova materialidade, o que não se verifica no caso em exame.

Sobre o assunto Guilherme de Sousa Nucci, leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento.”

No caso, constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia e dar
start
à ação penal.

Para afastar qualquer dúvida acerca da justa causa descrita na denúncia, creio oportuno reproduzir trechos da exordial, nos pontos de interesse:

“No dia 17 de agosto de 2017, durante a madrugada,
João Rodrigues Maia, vulgo ‘Josimar’,
Adiel da SilvaMeireles, vulgo ‘moreno’, e Fábio Vasconcelos de Queiroz, agindo de forma livre e consciente, associaram-se com o fim de cometer crimes, e, durante o repouso noturno, subtraíram semoventes domesticáveis de produção doméstica da fazenda de Aristóteles Nogueira de Souza Filho, vulgo TOTI.

A vítima é proprietária da Fazenda denominada Cascavel, localizada no Ramal do Carapanã, KM 20, neste Município de Oriximiná, onde tem uma criação de animais bovinos de engorda para corte.

Na ocasião dos fatos, os autores do fato serraram os cadeados do portão principal da propriedade e do curral onde ficavam alojados os animais, de onde subtraíram do local 20 (vinte) bois machos, pesando aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) cada um.

Após o fato ter sido registrado na delegacia de polícia, foram realizadas inspeções na fazenda, onde se identificou o rastro do caminhão utilizado para transportar os animais subtraídos, bem como barro que caiu do caminhão, 3 (três) pedaços de árvore (varas) que foram tiradas na mata para tocaiar os animais do curral, e as marcas no chão do pisoteio dos animais que foram presos dentro do curral.

Dias após a consumação do crime, com a realização de diligências investigativas, descobriu-se, no dia 24 de agosto de 2019, que 8 (oito) das reses subtraídas da vítima estavam na fazenda do sr. Raimundo Gonçalves Guimarães, vulgo Cangóia, situada no Ramal do Escuro, do município de Óbidos, o qual foi preso em flagrante por receptação dos animais, os quais segundo ele foram vendidos por uma pessoa conhecida e os animais não possuíam o Guia de Transporte de Animal (GTA).

Emerson Silva da Rocha, empregado da fazenda de Congóia, viu o momento, no dia 17 de agosto de 2019, por volta de 04h00min, quando na fazenda de Cangóia chegou um caminhão, tipo mercedez, e desembarcou no curral algumas reses. No caminhão veio um rapaz conhecido por moreno, sendo Adiel da Silva Meireles, que, ao amanhecer o dia entregou o gado para Cangóia, instantes após chegou na fazenda João Rodrigues Maia, vulgo Josimar, o qual estava em uma camionete Hillux.

Emerson foi chamado por seu patrão para ajudar na pesagem do gado, correspondente a 7 (sete) mamotes e 1 (garrote) grande. Após Cangóia, Josimar e Moreno se dirigiram para dentro da residência de Cangóia, onde receberam o pagamento pelos semoventes.

Emerson soube que os bovinos poderiam ser roubados quando dois vaqueiros chegaram ao local perguntado sobre eles.

PAULO JOSÉ FREITAS DA COSTA, vulgo “Paulo Bisteca”, marchante que negocia gado com CANGÓIA, estava na fazenda de CANGÓIA quando os semoventes foram levados ao local, ele estava dormindo no alojamento da propriedade quando, por volta de 03h00mi, ouviu um barulho de caminhão chegando.

Na manha do dia seguinte, por volta das 06h00min, PAULO JOSÉ foi ao curral e viu 06 (seis) reses marcadas com ferro, que tinha um formato com as letras L e C (ferro do fazendeiro Leôncio) e 02 (duas) reses marcadas com o número 31 (trinta e um) (ferro do fazendeiro TOTI).

Paulo José saiu da fazenda de CANGÓIA e retornou posteriormente, momento em que a policia estava na propriedade dele, tendo Cangóia o chamado e dito: ‘não diz para a polícia que o JOSIMAR estava aqui negociando o gado comigo, diz que foi o MORENO’.

Na propriedade de CANGÓIA foram identificados 185 (cento e oitenta e cinco) reses registradas e 449 (quatrocentos e quarenta e nove) reses sem registro, as quais foram apreendidas pelos ficais da ADEPARÁ”.

Dessa forma, tenho como evidenciado que a denúncia, além de qualificar o paciente João Rodrigues Maia – “JOSIMAR” –, expôs o fato criminoso a ele imputado, com todas as suas circunstâncias, que foram descortinadas após árdua investigação da Polícia Civil, motivo pelo qual entendo que não há que se falar em inépcia, visto que os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOLO DO ACUSADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.1. Para que o delito de denunciação caluniosa se caracterize, é indispensável que o agente tenha certeza da inocência de quem está sendo acusado. Doutrina. Precedentes.2. Na espécie, o órgão ministerial afirmou que o recorrente, mesmo sabendo que a vítima era inocente, teria intercedido decisivamente para que o corréu registrasse o boletim de ocorrência que deu causa à instauração de inquérito policial e processo em desfavor da ofendida, encontrando-se descritas, portanto, as elementares exigidas para a caracterização do tipo penal em exame, o que é suficiente para que seja deflagrada a ação penal.
3. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

4. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente
.5. Recurso desprovido”. (
RHC 93.309/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)”.

Assim considerando, e diante das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, não vejo como acolher a pretensão de trancamento da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Acrescento, ainda, especificamente quanto à alegação de falta de justa causa baseado no argumento de que:
“
o órgão de acusação não teve o cuidado de juntar e apresentar à sua denúncia os documentos necessários para dar arrimo a sua acusação uma vez que o MP por várias vezes requereu

diligências aduzindo que não sequer haviam suporte para a denúncia quanto mais para prisão preventiva”
, que, segundo jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria.

Outrossim, é cediço que o Ministério Público
pode iniciar a persecução penal com base em quaisquer elementos hábeis a formar a sua
opinio delicti
.

Não por outro motivo, o STJ tem entendimento consagrado no sentido de que o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal, pressupondo, apenas, a existência de elementos que forneçam subsídios à atuação do órgão ministerial.

Sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci leciona que
"
o inquérito não é peça indispensável para o oferecimento de denúncia ou queixa, embora deva ser substituído por prova idônea pré-constituída, evitando-se o ajuizamento de ações penais temerárias e sem justa causa
"
(Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 167).

Como se verifica, tanto o inquérito como qualquer outro documento podem subsidiar o
parquet

no oferecimento da denúncia. Conclui-se, assim, que
se o titular da ação penal dispõe, de acordo com o seu convencimento, de substrato mínimo necessário para a persecução penal em documentos diversos
, não há que se falar em ausência de justa causa.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada por esta via,
denego
a pretensão deduzida em benefício de
João Rodrigues Maia,
em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020